Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-96.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICADA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. DEMONSTRADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da pensão alimentícia e o pedido reconvencional de redução proposto pelo genitor. O apelante pleiteia a majoração do percentual para 18% dos rendimentos de seu genitor, alegando que, após a fixação dos alimentos em 12% dos rendimentos brutos do alimentante em 2014, houve melhoria nas condições financeiras do réu e aumento de suas próprias necessidades em razão de sua idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a majoração da pensão alimentícia devida pelo genitor, considerando o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade; e (ii) avaliar se as provas apresentadas demonstram alteração significativa na capacidade contributiva do alimentante e nas necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a revisão do valor da pensão alimentícia, é necessário comprovar alteração significativa na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. A comprovação de aumento na capacidade financeira do alimentante é verificada pelos seus rendimentos atuais, superiores aos da época em que a pensão foi fixada, conforme demonstrado no contracheque do réu. Também foi comprovado que o genitor não mais promove o pagamento de alimentos para três filhos, como ocorria à época da fixação da prestação alimentícia cujo valor ora se pretende revisar.
5. As necessidades do alimentando são presumidas, especialmente em razão de sua idade (13 anos), e evidenciadas pelo tempo decorrido desde a última fixação da pensão (aproximadamente dez anos), refletindo o aumento natural de suas despesas.
6. A lista de despesas mensais apresentada pelo autor, embora superdimensionada, confirma que há necessidade de um reajuste na prestação alimentícia.
7. O fato de o apelado possuir empréstimos voluntários não afeta sua obrigação alimentar, uma vez que tais despesas não podem prejudicar o direito do alimentando.
8. Apesar de o réu não mais receber valores em decorrência de Gratificação Temporária, a majoração da prestação alimentícia é viável em percentual que não imponha onerosidade excessiva ao alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1431142, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 15/06/2022.